Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. RELATÓRIO TÉCNICO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. SAÍDAS ESPECIAIS, TESTE E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO. POUCO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DOS AVANÇOS DA INTERNAÇÃO. REANÁLISE EM MOMENTO POSTERIOR. ADEQUAÇÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA CONCESSÃO DA SAÍDA DE NATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam a reeducação e a ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.
3. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual, após a consolidação dos avanços da medida em cumprimento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADA a análise da concessão da saída de Natal por perda superveniente do objeto.